Tribunal: STF
Processo: ARE 1581844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Uso de documento falso. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Demonstrado nos autos que a ré se valeu de atestados médicos falsos para ausentar-se do trabalho. Médicas que não reconheceram assinatura nos atestados utilizados. Conduta típica. Circunstâncias delitivas que demonstram o dolo na conduta da acusada. Condenação mantida. Dosimetria. Continuidade delitiva devidamente reconhecida. Reiteração da conduta por 25 vezes. Impossibilidade de reconhecimento de crime único. Pena de multa que cabe redução. Regra do art. 72 do Código Penal que é aplicável somente aos casos de concurso de crimes. Regime aberto e substituição da carcerária por restritivas de direitos adequadamente impostos. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIX, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente